Tribunal: TJBA
Processo: 8020623-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020623-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CYDNEBIO SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ TADEU DE SOUZA NUNES

AGRAVADO: JOSE PRADO FERREIRA

Advogado(s)
:
CLECIO DA ROCHA REIS, ANA CLAUDIA MARQUES DINIZ GONCALVES QUEIROZ, IGOR AMORIM SAMPAIO DOS SANTOS, ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, CICERO DIAS BARBOSA, RILDO WELLINGTON ALVES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLARADA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE BEM, PRATICADO COM BASE EM ALVARÁ JUDICIAL, CELEBRADO ENTRE O AGRAVANTE E O ESPÓLIO AGRAVADO. DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAMARAJU/BA

PARA QUE PROCEDA AVERBAÇÃO DA DECISÃO NAS MATRÍCULAS INDICADAS NOS AUTOS
.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO E REGULARIDADE DO ALVARÁ ASSINADO POR SERVIDORA DO CARTÓRIO, E NÃO PELO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. NÃO VERIFICADA FUMAÇA DO BOM DIREITO. EVIDENCIADO RISCO DE DANO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8020623-31.2023.805.0000
,
no qual figura como agravante
CYDNEBIO SOARES DE SOUZA
e agravado

JOSE PRADO FERREIRA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça